Tribunal: STF
Processo: ARE 1330311
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. CONTRATO NULO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.
    O Tribunal Regional proferiu acórdão em harmonia com o disposto no art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal, no sentido de que é nula a contratação de servidor público, após a Constituição Federal de 1988, sem a prévia realização de concurso público. A Súmula nº 363 do TST, ao limitar os efeitos decorrentes da nulidade da contratação de servidor público, não confere ao ente público o direito à restituição das parcelas já pagas ao trabalhador no curso do liame laboral, recebidas antes da declaração de nulidade e, à época, consideradas devidas, além de recebidas de boa-fé. Precedentes.
    Agravo de instrumento a que se nega provimento."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, II, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.
    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente